Tribunal: TJMT
Processo: 0008653-69.2018.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008653-69.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAILTON DE SOUZA CARDOSO - CPF: 169.555.101-00 (APELADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 533.322.611-34 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), VINICIUS MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 935.989.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO LEITE DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.o 0008653-69.2018.8.11.0004, movida por
ADAILTON DE SOUZA CARDOSO
, julgou procedente o pedido inicial com o seguinte dispositivo:

“(...) 42 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para DETERMINAR, em definitivo, a Reintegração de Posse da parte Autora, no imóvel descrito na peça inicial, qual seja o imóvel urbano, com área de 450 m2 hectares, desmembrado de uma área maior denominada Chácara Bom Jesus da Lapa, frente para a Rua Amazonas, ao lado do Lote no. 100, localizado no Bairro Jardim das Mangueiras, nesta cidade, protegido pela Matrícula no. 63.077, do CRI local, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

43. Por consequência, RATIFICO a decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência (fls. 38/40).

44. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.”
(Id. n.o 151008882)

Em suas razões, de Id. n.o 151008884, a parte apelante aduz que a fundamentação da parte autora/apelada se baseou em documentos que tratam da tutela dominial, sendo que a pretensão em exame trata exclusivamente do direito possessório.

Afirma que a parte apelada jamais exerceu a posse do bem objeto da lide, tendo comprovado apenas que adquiriu o bem da Sra. Milena Farias Costa, sendo que tal fundamento não é cabível na demanda possessória.

Pede, assim, o provimento do recurso a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões de Id. n.o 151008890 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
ADAILTON DE SOUZA CARDOSO
, ora apelado, que determinou a reintegração na posse do imóvel urbano registrado na Matrícula no. 63.077, do CRI de Barra do Garças.

Inconformada, a parte demandada, ora apelante, recorre requerendo a improcedência da ação, por não estarem presentes os requisitos da reintegração de posse.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, constato que as assertivas formuladas pela parte recorrente não fornecem qualquer elemento capaz de derrubar a conclusão adotada pelo Magistrado
a quo.

Veja que as provas dos autos atestam o exercício da posse e propriedade efetiva e pretérita da apelada sobre o imóvel, bem como a data do esbulho praticado pelos apelantes. Portanto, demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, que enuncia para a concessão da reintegração de posse a presença das seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Considera-se como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, é possível aferir que o autor/apelado exercia a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos juntados ao feito, em especial pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução.

O autor afirmou ser possuidor, desde o ano de 2017, de um imóvel urbano, com área de 450 m2, desmembrado de uma área maior denominada Chácara Bom Jesus da Lapa, frente para a Rua Amazonas, ao lado do Lote no. 100, localizado no Bairro Jardim das Mangueiras, nesta cidade, protegido pela Matrícula no. 63.077, do CRI local.

Na audiência de instrução foram ouvidos como testemunhas os requeridos e demais testemunhas, que confirmaram as informações prestadas nas declarações acostadas aos autos juntamente com a exordial.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente do
decisum
:

“(...) No intuito de demonstrar a anterioridade de sua posse, o Autor trouxe aos autos cópia da Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 25.09.2017 (fls. 25/26) e comprovante de pagamento de IPTU (fls. 24). Com relação à delimitação do imóvel, apresentou cópia da Matrícula no. 63.077, do Cri local (fls. 27).

30. Para demonstrar a turbação exercida pelo Requerido sobre sua posse e a perda desta, trouxe cópia do Boletim de Ocorrência no. 2018.181829, datado de 08.06.2018 (fls. 31) e fotografias de fls. 32/37.

31. Tais documentos foram corroborados pelo depoimento da Sra. MILENA que vendeu a posse do imóvel em questão à parte Autora e afirmou que sempre exerceu sua posse de forma mansa e pacífica, mantendo o lote sempre cercado e limpo e com os impostos em dia.”
- Id. n.o 151008882.

Com efeito, o autor/apelado logrou êxito em comprovar suas alegações, o mesmo, no entanto, não ocorreu com o apelante, mesmo porque apresentaram apenas fundamentações vazias, sem qualquer prova em sentido contrário à pretensão do apelado na exordial..

Desse modo, considerando que os documentos juntados e os depoimentos prestados convergem para a versão autoral, enquanto a parte requerida não trouxe ao feito quaisquer provas robustas o suficiente para infirmar àquelas produzidas pela autora, escorreita a sentença que determinou a reintegração de posse.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. RECURSO REJEITADO. 1. Demonstrado nos autos, com a necessária clareza, que a posse exercida pela recorrente no imóvel objeto do litígio era precária e decorria de comodato verbal (art. 1.208, CC), revela-se viável que os proprietários e possuidores indiretos, mediante interesse/necessidade, como é o caso, sejam reintegrados na posse do bem (art. 581, CC). 2. Recurso rejeitado.”
(TJ-PE - APL: 5262973 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 18/06/2019).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO. POSSE INJUSTA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO. ALUGUEL. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos: posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho. Restando evidenciado o atendimento aos requisitos previstos no CPC, o acolhimento do pedido de proteção possessória é medida que se impõe - Demonstrado que a autora da reintegração exercia a posse direta do bem e que a posse exercida pela parte ré decorria de atos de permissão, de comodato verbal e que houve notificação para desocupá-lo, deve ser concedida a reintegração de posse - A partir da notificação para desocupar o imóvel, a posse da autora do interdito passou a ser injusta, não sendo passível de proteção, devendo ser fixado aluguel caso permaneça no imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000170579437003 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2021).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023